Tribunal: TJBA
Processo: 8055510-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8055510-70.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: HABITACAO E URBANIZACAO DA BAHIA S A URBIS Advogado(s): LEONARDO DE SOUZA REIS AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. SÚMULA 324 STF: AS IMUNIDADES NÃO SE ESTENDEM ÀS TAXAS. IMPOSTOS E TAXAS. TRIBUTOS DE NATUREZA DISTINTA. NÃO CONFIGURADA RELAÇÃO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E ACESSÓRIA ENTRE IMPOSTOS (IPTU) E TAXAS (TSRD). SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA QUE NÃO SE ENQUADRA EM ÓRGÃO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA INDEVIDA DO ART. 163, IV, DO CTRMS. IMÓVEL QUE NÃO É PROPRIEDADE DA UNIÃO, ESTADO OU MUNICÍPIO. NÃO ENQUADRAMENTO DO EXECUTADO NA HIPÓTESE DO ART. 163, IV, DO CTRMS. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8055510-70.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante HABITACAO E URBANIZACAO DA BAHIA S A URBIS e como apelada MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento, nos termos do voto do relator. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita Relator Procurador de Justiça